Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705515-32.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSEFA LOPES DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Josefa Lopes da Silva contra as decisões Ids. 224934835 e 225811081, proferidas pelos Juízes de Direito da 23a Vara Cível de Brasília e 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Processo no 0705713-66.2025.8.07.0001. Na primeira decisão (Id. 224934835), o Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Águas Claras – DF, nos seguintes termos: “Trata-se de ação proposta por JOSEFA LOPES DA SILVA em face de BANCO BMG SA. DECIDO. Na hipótese dos autos, entendo que a ação deve ser redistribuída para umas das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF. Isso porque o foro de Brasília não é domicílio do autor ou do réu, não há foro de eleição e não é o lugar de cumprimento da obrigação A parte autora reside em Arniqueiras, que pertence à Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Necessário considerar que banco réu possui sede/domicílio em São Paulo/SP, conforme fatura de ID 224825946. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta circunscrição judiciária. Importante ressaltar que a recente Lei 14.879/24 incluiu no Código de Processo Civil o art. 63, §5o, que assim dispõe: “o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”. O advento do § 5o do artigo 63 do CPC, especialmente quando menciona “o negócio jurídico discutido na demanda”, estabelece novo paradigma para a interpretação da competência nas demandas em que tais pessoas jurídicas estejam no polo passivo. Com efeito, o artigo 53 é considerado norma disciplinadora de casos de competência territorial e tornou-se lição corrente dizer que os foros previstos nas alíneas “a” e “b” são concorrentes. Contudo, a leitura do artigo 53, III, “a” e “b”, do CPC não pode mais se dar de maneira desvinculada do § 5o do artigo 63 do CPC, pois, uma vez definida a concepção de foro aleatório (uma demanda, seja em virtude de eleição de foro ou não, proposta em local diverso daquele onde domiciliadas as partes ou onde se dá o negócio jurídico discutido na demanda) e de abuso à administração da justiça, que conduz à declinação de ofício, neste novo horizonte compreensivo não se admite a propositura de uma causa, indiscriminadamente, tanto na sede, quanto nas agências/sucursais. O contexto pós-moderno, em que pessoas jurídicas são virtuais e/ou concretamente onipresentes em todo o território nacional, não pode ser uma porta aberta para que o foro de qualquer filial se torne um juízo universal para todos os processos em que aquela pessoa jurídica for requerida. O novel § 5o do artigo 63 do CPC impede exatamente essa distorção, corrigindo-a enquanto caminha ao encontro do princípio constitucional da eficiência e do juiz natural. Em suma, no caso, tem-se a escolha aleatória e injustificada de foro, o que permite a declinação de competência de ofício. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF. Redistribua-se o processo ao Juízo competente, independentemente da publicação desta decisão. Cumpra-se.” Na segunda decisão (Id. 225811081), o Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, no sentido de suspender os descontos das parcelas que vinham sendo debitadas do benefício da parte autora, bem como determinou que juntasse documentos que comprovassem que faria jus ao benefício da justiça gratuita, nos seguintes termos: “Defiro a preferência na tramitação do feito, nos termos do art. 1.048, inc. I, do CPC, considerando que a parte autora é portadora de doença grave (ID224830650 e seguintes). Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e reparação de danos morais, partes qualificadas nos autos. Relata a parte autora ter “realizado consulta sobre empréstimo junto ao Réu, e não fez qualquer contratação. Ocorre que, desde então, jamais se livrou de descontos continuados em seu benefício sob a chancela de “Cartão RMC”, com parcelas mensais infindáveis, com pagamento sendo realizado na Reserva de Margem Consignável para cartão de crédito.” Informa já ter adimplido o valor principal de R$ 1.896,84; todavia, o banco demandado aponta, ainda, um saldo devedor de R$ 1.923,63. Requer, ao final, a suspensão dos descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário. Ao final, pleiteia a declaração de inexistência do contrato bancário em discussão, além da restituição em dobro das parcelas mensais debitadas em seu benefício previdenciário, o que alcança o valor atualizado de R$ 2.283,48, além de reparação de danos morais. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, não é possível a concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial. Isso porque a demanda versa sobre a suposta contratação de crédito, com Reserva de Margem Consignável, que permanece ativa desde o ano de 2022, o que não se coaduna com a urgência alegada na inicial. Assim, não se mostra prudente deferir a medida liminar pleiteada na inicial, pois a questão referente à suposta fraude na celebração do contrato bancário deve ser submetida ao crivo do contraditório, tendo em vista as peculiaridades do caso, sobretudo o fato de que o desconto mensal das parcelas do contrato teve início há quase três anos. De qualquer sorte, o indeferimento da liminar não ocasionará maiores prejuízos ao autor, pois, em caso de procedência dos pedidos, a parte ré deverá restituir integralmente os valores pagos pela requerente, devidamente atualizados. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. No, intime-se a parte autora para atender às seguintes determinações: a) apresentar comprovante de residência atual em seu nome; b) informar se o banco demandado chegou a creditar algum valor em sua conta bancária, em decorrência do contrato supostamente nulo. Em caso positivo, a autora deverá informar, e comprovar, se chegou a devolver a referida quantia ao banco demandado; c) comprovar que faz jus aos benefícios da Justiça Gratuita, devendo juntar extratos bancários e faturas de cartões de créditos referentes aos três últimos meses, comprovante de rendimentos, além da última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal, ressalvada a hipótese de eventual isenção do imposto de renda, o que deverá ser informado nos autos. Alternativamente, recolham-se as custas iniciais Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se.” Em síntese, a Agravante alegou que não tinha condições de pagar as custas processuais e eventuais honorários advocatícios, sem prejudicar o sustento de sua família. Afirmou que a competência no presente caso seria territorial e caberia ao consumidor escolher o foro em que ajuizaria a ação. Informou que a parte agravada tem filial em Brasília, razão de o Juízo ser competente para processar e julgar a ação proposta. Requereu a antecipação da tutela recursal, para que o processo fosse mantido no Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, pediu a confirmação da liminar deferida. O Agravo de Instrumento não foi conhecido quanto ao pedido de gratuidade de justiça e foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, para manter a decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Águas Claras, bem como a decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da Agravante. Foi deferida a gratuidade da justiça, apenas, para possibilitar o processamento do presente recurso. Sucede que, em pesquisa ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, consta a informação de que o processo de origem foi extinto, sem resolução do mérito, ante a prolação de sentença. Sendo assim, o presente recurso está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora